Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. DECISÃO LIMINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste de omissão e contradição.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 489, §
1o; art. 1.022; art. 1.025. Tema 339 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20.03.2018, DJe 27.03.2018. TJDFT: APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, julgado em 09.08.2017, DJe 01.09.2017.